Tribunal: TJBA
Processo: 8016354-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016354-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: CELY DOS SANTOS VIANNA

Advogado(s)
:
DIOGO FRANCO DE MEIRELES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TRATAMENTO NÃO ESTÉTICO. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. INDICAÇÃO MÉDICA PREVALENTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a operadora a autorizar o internamento da autora em clínica especializada no tratamento da obesidade pelo período de 90 dias, afastando, contudo, o pedido de condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida sob o argumento de exclusão contratual ou ausência de previsão no rol da ANS; (ii) estabelecer se existem elementos capazes de infirmar a decisão monocrática que manteve a obrigação de custeio do tratamento pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obesidade mórbida constitui doença grave e de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, afastando a natureza estética do tratamento quando presente risco à saúde e comorbidades associadas.

4.

A cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento em clínica especializada revela-se abusiva quando aplicada a hipótese em que o procedimento é indispensável à preservação da saúde do paciente.

5.

A operadora de plano de saúde não pode interferir na conduta terapêutica indicada pelo médico assistente, cabendo-lhe garantir os meios necessários ao tratamento da enfermidade coberta.

6.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, admitindo a cobertura de tratamentos não previstos expressamente quando demonstrada sua imprescindibilidade.

7.

A internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida não se confunde com procedimentos estéticos ou recreativos, sobretudo quando comprovada a regularidade do estabelecimento e a necessidade clínica.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade de custeio de internação em clínica especializada em casos de obesidade mórbida, especialmente quando outros tratamentos se mostram ineficazes ou inviáveis.

9.

A ausência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática impõe sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, arts. 422, 423 e 424; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2017; TJ-BA, Apelação nº 8037880-08.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 21.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8086028-50.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 02.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL N. 8016354-43.2023.8.05.0001, sendo parte(s) Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDEe Agravado CELY DOS SANTOS VIANNA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.

Salvador, data registrada em sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RRD12